Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tânia Maria Ramos e Antônio Valmor Campos em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Partido Socialismo e Liberdade - PSOL –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a suspensão de todos os atos decorrentes da votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, obstando-se, especialmente, a posse da direção estadual partidária. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que são filiados do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL e dirigentes partidários, integrando o diretório municipal do partido da cidade de Chapecó/SC. Acentuaram que, nessa condição, foram responsáveis pela organização dos processos de debate virtual e votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizado na cidade de Chapecó/SC. Sustentaram que a votação das teses observara todas as formalidades e exigências previstas no artigo 30 da Convocatória do 7o Congresso Estadual do PSOL, de modo que a votação ocorrera regularmente, não constando da ata de eleição qualquer anotação de ocorrência por parte dos mesários e fiscais do escrutínio. Destacaram que, na aludida votação, a tese que defenderam sagra-se vencedora com 39 (trinta e nove) votos. Registraram que, após a apuração das urnas e divulgação dos resultados, foram surpreendidos com a impugnação formulada por um dos mesários, Sr. Nicollas de Souza Silva, apresentada à Comissão Organizadora Nacional. Pontuaram que, em consonância com aludida impugnação, no dia da votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL teria ocorrido violação às normas sanitárias de prevenção ao covid-19 e, outrossim, teria havido “boca de urna”. Observaram que a Comissão Organizadora Nacional acolhera a impugnação formulada, invalidando a urna de Chapecó/SC. Consignaram que, conquanto tenham apresentado recurso à Executiva Nacional do Partido, com lastro no artigo 45 da Convocatória do 7o Congresso Estadual do PSOL, essa insurgência fora desprovida, o que ensejara na invalidação, de forma definitiva, da urna de Chapecó/DF. Salientaram que, diante do havido, a despeito de terem recebido a maioria absoluta dos votos sufragando a tese que apresentaram, ficaram impedidos de participarem do Congresso Nacional, que, dentre outras providências, elegeria as direções estaduais e a direção nacional do PSOL. Assinalaram que a decisão da Executiva Nacional do PSOL em preservar a decisão da Comissão Organizadora Nacional padece de nulidade diante da ausência de elementos probatórios evidenciando as alegações do impugnante, Nicollas de Souza Silva. Asseveraram que, além da ausência de elementos probatórios acerca da violação das normas sanitárias e ocorrência de “boca de urna” no dia da votação, a Comissão Organizadora Nacional desconsiderara o procedimento que garantiria aos agravantes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Mencionaram que a Comissão Organizadora Nacional não se manifestara sobre a tese que formularam no recurso manejado sobre o término do prazo de credenciamento dos delegados para o Congresso Estadual na data de 08.09.202,1 e, em contrapartida, acolhera integralmente a impugnação apresentada pelo filiado Nicollas de Souza Silva, privando-os do direito de serem credenciados e de participarem da votação na eleição da direção estadual do PSOL. Apontaram que a tese defendida, a saber, Tese 7 – Vamos juntos semear o PSOL em Santa Catarina, considerando especificamente a urna impugnada, recebera 39 (trinta e nove) votos, enquanto as teses 5 e 6 receberam apenas 2 (dois) votos, ficando patente, sob essa ótica, que o acolhimento da impugnação formulada e, por conseguinte, a invalidade atribuída àquela urna e a desconsideração da maioria absoluta dos votos dos filiados, ensejara violação da própria legitimidade do processe eleitoral realizado na cidade de Chapecó/SC. Frisaram que, “com o acolhimento da impugnação apresentada e invalidação da urna de Chapecó, os agravantes, delegados escolhidos como representantes da tese vencedora, não foram credenciados como tal para a etapa Estadual do Congresso, o que os impediu de participar e votar as pautas do partido, bem como foram impedidos de votar na eleição da direção estadual do partido, o que torna tal eleição inválida, uma vez que realizada sem que os verdadeiros legitimados para votar tenham tido a oportunidade de exercer tal direito[1].” Ressaltaram que, de forma a serem prevenidos os prejuízos inerentes à invalidação da urna utilizada na eleição realizada na cidade de Chapecó/SC, aviaram em desfavor do agravado ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a suspensão de todos os atos decorrentes da votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, obstando-se, especialmente, a posse da direção estadual partidária. Acrescentaram que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postularam, não lhes fora concedido, somente lhes restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhes advir do reconhecimento da nulidade de eleição individualizada. Realçaram que, de conformidade com o estatuto partidário, a vontade da maioria dos filiados deve prevalecer sobre a vontade da minoria, o que não ocorrera na hipótese, porquanto fora acolhida a impugnação aviada por um único filiado, desconsiderando-se a vontade manifestada por 39 (trinta e nove) filiados que participaram das eleições. Informara que o impugnante, Nicollas de Souza Silva, trabalhara como mesário na eleição e no dia da votação não apontara qualquer irregularidade ao certame. Afirmaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tânia Maria Ramos e Antônio Valmor Campos em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Partido Socialismo e Liberdade - PSOL –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a suspensão de todos os atos decorrentes da votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, obstando-se, especialmente, a posse da direção estadual partidária. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulado pelos agravantes visando infirmar a decisão que invalidara votação havida no ambiente de processo eleitoral interno. Essa resolução negativa fora encaminhada sob o fundamento de que as alegações formuladas sobre a ilegalidade da invalidação votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, dependem de juízo exauriente, com a observância do contraditório, tendo em vista que tanto a Comissão Organizadora quanto a Executiva Nacional compreenderam que a conduta dos agravantes se enquadrara como boca de urna. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Conforme se infere das alegações formuladas, a votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, fora anulada pela Comissão Organizadora Nacional da agremiação partidária, acolhendo impugnação formulada por terceiro, sob o prisma da subsistência de ilegalidade durante o certame, o que carece de respaldo fático e normativo. Segundo os agravantes, o recurso que aviaram em face da decisão da Comissão Organizadora Nacional fora desprovido pela Executiva Nacional do partido agravado. Defenderam, então, a legalidade da votação e ilegalidade da sua anulação pela Comissão Organizadora Nacional ,que restara confirmada pela Executiva Nacional, tendo em vista que, além da nuança de que não ocorrera boca de urna, tampouco violação às normas sanitárias, o procedimento adotado pelo agravado para declarar a nulidade da votação desconsiderara as formalidades e exigências previstas na Convocatória do 7o Congresso Estadual do PSOL, porquanto não foram apreciados os fundamentos que suscitaram no recurso administrativo que manejaram. A despeito das alegações formuladas pelos agravantes, o que aduziram não encontra lastro em qualquer elemento material. Com efeito, do cotejo dos autos da ação principal afere-se que não colacionaram a impugnação formulada pelo mesário Nicollas de Souza Silva, de modo que não sobeja possível inferir quais teriam sido os atos praticados durante a votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, que ensejaram a anulação da eleição. Outrossim, não exibiram os agravantes as decisões originárias da Comissão Organizadora Nacional e da Executiva Nacional, denotando que não se tem conhecimento sequer dos motivos que ensejaram o reconhecimento da nulidade da votação presencial. O que sobeja, nessa fase procedimental, portanto, são apenas as alegações genéricas desprovidas de substrato material. À míngua de mínimos elementos probatórios, afigura-se inviável, nesse momento, acolher a medida de urgência postulada e determinar a suspensão de todos os atos decorrentes da votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, realizada na cidade de Chapecó/SC, obstando-se, especialmente, a posse da direção estadual partidária, porquanto o que fica patente é que a nulidade da votação presencial fora reconhecida por dois órgãos partidários, a saber, a Comissão Organizadora Nacional e a Executiva Nacional. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela formulada pelos agravantes, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Nesse contexto, a aferição da validade da votação presencial realizada na cidade de Chapecó/SC e, por conseguinte, da nulidade das decisões originárias da Comissão Organizadora Nacional e da Executiva Nacional, demandam dilação probatória exauriente. Com efeito, se os agravantes sustentam a validade de uma votação que fora reconhecida nula pela Comissão Organizadora Nacional do partido, até que haja pronunciamento judicial atestando essa circunstância o que sobeja são simplesmente alegações, notadamente porque não foram coligidos aos autos documentos com essa força probatória. A revisão das decisões proferidas pela Comissão Organizadora Nacional e pela Executiva Nacional do partido encerra situação de excepcionalidade, demandando prova das alegações formuladas pelos agravantes que a legitimam. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram a votação presencial das Teses Estaduais ao 7o Congresso Estadual do PSOL, permitindo a apuração das reais circunstâncias em que se desenvolveram o certame. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a desconsideração das decisões administrativas que reconheceram a nulidade da votação presencial. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 103890142 - Pág. 4 (fl. 6) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.